Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-28.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II - Taxas de juros, praticadas pelo banco, que não se revelam excessivamente onerosas, tampouco exige-se do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II - Taxas de juros, praticadas pelo banco, que não se revelam excessivamente onerosas, tampouco exige-se do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Inexistência de abusividade em relação à taxa de juros praticada no contrato ora discutido – Juros remuneratórios, aplicados ao contrato em discussão, não superiores ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, para contratos da mesma natureza, no período - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Decisão reformada - Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Sucumbente, deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela concedida – Apelo provido".